Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONDIÇÕES DE SAÚDE. MÁ-FÉ AFASTADA. SÚMULA 609/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). TEMA 1.076 DO STJ.

1. Nos termos do enunciado da Súmula 609/STJ, a seguradora não se exime do dever de indenizar quando o sinistro é proveniente de doença preexistente e, omitida a informação pelo contratante, não realiza os exames médicos ao tempo da celebração do contrato, deixando também de comprovar a má-fé do consumidor.

2. A Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, na oportunidade do julgamento da Tese repetitiva 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo. Diante de aludido precedente e das particularidades da demanda, deve-se adotar os ditames estabelecidos no § 2o do referido preceptivo legal, o qual introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária.

3. Recurso da advogada das autoras provido. Apelo da ré não provido.